Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente (réu) em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário e determinando a restituição do valor de R$ 2.233,35 à recorrida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão em relação ao argumento de culpa concorrente da autora na ocorrência da fraude bancária.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação ao argumento da embargante a questão da culpa concorrente foi devidamente analisada pelo acórdão, que concluiu que a instituição financeira não conseguiu demonstrar que a compra contestada foi realizada pela autora. 5.1. O acórdão destacou que a simples coincidência de dados pessoais não afasta a possibilidade de fraude, especialmente considerando que o endereço de entrega da compra era em Duque de Caxias/RJ, enquanto a autora reside em Brasília/DF.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.